Tribunal: TJDFT
Processo: 0019415-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. FLUÊNCIA DO PRAZO. DECURSO DE UM ANO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCINDÍVEL. INÉRCIA. CARACTERIZADA.
1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, fazendo-se necessária apenas a intimação para oportunizar o exercício do contraditório.
2. A mera fluência do lapso temporal não é a única exigência para restar caracterizada a prescrição intercorrente, sendo igualmente necessária a demonstração da desídia por parte do exequente na promoção dos atos que objetivem a satisfação do crédito.
3. Não obstante a parte exequente haja formulado pedidos ao juízo, estes se tratam, em verdade, de reiteração de requerimentos anteriores, de modo que não se revelam suficientes para caracterização de movimentação do feito, sendo exigida a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido.
4. Nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/85, "prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”. Assim, a prescrição intercorrente depende da inércia da parte exequente pelo prazo de 6 (seis) meses, consoante previsão da Súmula no 150, do E. STF.
5. Não se confunde a presente execução, que possui prazo prescricional de 6 (seis) meses, com a ação de cobrança, com base no disposto no art. 205, §5o, inciso I, do CC, ou com a ação monitória, fundada em cheque prescrito (sem força executiva), cujo prazo prescricional é quinquenal.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.